Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Da análise dos autos, observa-se que as razões do agravo reportam a sua irresignação à dois processos, ação no 0712584-59.2018.8.07.0001 e ação no 0735748-19.2019.8.07.0001, deixando, ainda, de indicar o id da decisão a que se quer impugnar. Com efeito, o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a juntada dos documentos obrigatórios do agravo de instrumento, porém não afasta a exigência de que sejam devidamente sinalizados ou referidos com o número do processo de origem e o número identificador da respectiva decisão impugnada. Por sua vez, o artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) está alinhado ao dispositivos regulamentares que preevem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, sinalizados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). Assim, de forma a evitar tumulto e extenso trâmite processual, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sinalize de forma precisa o processo e a decisão que pretende efetivamente combater pela via do recurso, bem como os números identificadores (ids) dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se.